Tribunal: STF
Processo: MI 7082
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS MÉDICOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE INVIABILIZE A FRUIÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS E DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, À SOBERANIA E À CIDADANIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A falta total ou parcial da norma regulamentadora perseguida nesta impetração não torna inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, na exata dicção do art. 2° da Lei 13.300/2016.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.